Tribunal: TJMT
Processo: 0002919-13.2009.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002919-13.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZAEL COSTA - CPF: 580.996.971-20 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (APELANTE), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (APELANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELANTE), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002919-13.2009.8.11.0018

APELANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

APELADO: IZAEL COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL –
PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A extinção sem julgamento de mérito da Ação principal, em que ocorreu a constrição ilegal de madeira, gera a perda do objeto dos Embargos de Terceiro e, com isso, o Recurso de Apelação fica prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002919-13.2009.8.11.0018

APELANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

APELADO: IZAEL COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para confirmar a liminar (Id n. 76303495) que determinou a continuidade da avença e da Autorização de Exploração concedida pela SEMA ao embargante, e que o embargado-mandante se valesse do disposto no artigo 679 do Código Civil, se fosse o caso e no momento oportuno, além de condená-lo às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que é simulado o contrato de compra de madeira firmado pelo apelado, e pede a improcedência dos Embargos de Terceiro.

Nas contrarrazões (Id n. 76309986), a parte adversa argui sua legalidade e pugna pela
“
expedição de mandado autorizativo para transporte e comercialização dos 806,89 m
3
de madeira em toras, com a consequente comunicação à SEMA/MT para emissão das GFs e caso não seja possível o cumprimento da decisão, por encerramento do Projeto de Manejo e/ou por inexistência de madeiras, seja convertida em perdas em danos o total de 806,89 m
3
de madeira em toras ao preço da época, com aplicação de juros e correção monetária
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002919-13.2009.8.11.0018

APELANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

APELADO: IZAEL COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado ingressou com os Embargos de Terceiro em virtude da decisão que, na Ação Cautelar Inominada (cód. 34526), suspendeu o Contrato de Compra e Venda de Madeira em Toras e o Projeto de Manejo
SEMA-AUTEX n. 465 firmado entre embargante e embargado em 23/02/2007
.

Dos 1.000,00 m
3
de madeira adquirida já havia cortado a totalidade e transportado 193,19m
3
, restando os 806,89m
3
cuja retirada foi impedida judicialmente em virtude da decisão proferida na mencionada Cautelar.

A liminar concedida nestes autos mandou prosseguir a avença e a
SEMA-AUTEX n. 465
mediante pagamento de caução (Id n. 76303495), que foi oferecida no Id n. 76303496.

O ora apelante (embargado) apresentou contestação, e, em virtude da extinção do feito principal (Ação de Reconhecimento, Dissolução e Liquidação de Sociedade de Fato) por impossibilidade jurídica do pedido (Id n. 76308961), o processo cautelar foi também extinto e, por consequência, estes Embargos de Terceiro também.

Diante disso, interpôs Apelação, provida (Id n. 76308978, págs. 6 e seguintes) para cassar a sentença que extinguiu a lide. Desse modo, a Cautelar e os Embargos foram restituídos.

Devolvidos os autos para a primeira instância, foram instruídos. Na sequência, foi proferida a sentença ora impugnada, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro e determinou a continuidade do Contrato de Compra e Venda e da Autorização de Exploração n.
465/ SEMA
, com a retirada do restante da madeira.

O apelante alega que essa avença é simulada e pleiteia o restabelecimento da decisão prolatada na Cautelar (código 34526).

Esta, no entanto, foi extinta em 10/1/2020 sem resolução do mérito em decorrência do indeferimento da inicial ante o não recolhimento das custas, e o trânsito em julgado deu-se em 19/02/2020, conforme se verifica no
site
do TJMT.

Portanto, como a constrição que deu origem aos Embargos de Terceiro teve fundamento em liminar proferida na Ação cuja inicial foi extinta, cessa a indisponibilidade ali estabelecida e os Embargos perdem o objeto.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1.- O fato novo noticiado pela agravante - extinção da execução na qual foi realizada a penhora sobre o imóvel, penhora esta que se pretende desconstituir nestes autos de Embargos de Terceiros, implica na perda do objeto do presente processo.

2.- A condenação nos ônus da sucumbência, deve ser imposta a quem deu causa à instauração do incidente processual.

3.- No caso, os embargos de terceiro visavam à desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel da ora agravante, nos autos de execução, fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, que ao final foi julgada extinta por ausência de título executivo extrajudicial.

4.- Agravo Regimental provido para extinguir o processo por perda superveniente do objeto.”
(AgRg no REsp 703.384/SP, relator ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, julgado em 22/05/2014, DJe de 13/06/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FEITO PRINCIPAL EXTINTO - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção sem julgamento de mérito da ação principal, em que ocorreu a constrição ilegal de algum bem, acarreta a perda de objeto dos embargos de terceiro.”
(RAC n. 0007400-74.2003.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2015, DJe de 02/03/2015).

Pelo exposto, em razão da perda do objeto,
não conheço
o presente Recurso, uma vez que prejudicado.

Contudo, como a sentença nos Embargos de Terceiro é anterior à extinção da Cautelar, determino a liberação da madeira retida e que, em relação à sucumbência, o apelante (embargado), que deu causa à demanda, arcará com as custas e a verba honorária, que mantenho no percentual arbitrado na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021